Tribunal: STF
Processo: ARE 1494356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.07.2024. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ANÁLISE QUE DEVE OCORRER APENAS NA FASE DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à compatibilidade entre a deficiência do recorrido e as atribuições do cargo, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido, ao aplicar, no caso, o princípio da isonomia, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual assentou que é parte das políticas públicas inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.